Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVADA A DIALETICIDADE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO. INSTITUTO PROCESSUAL LIMITADO À FASE DE CONHECIMENTO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da agravante, por alegada por violação à dialeticidade. O recurso contesta diretamente o indeferimento do chamamento ao processo para inclusão de terceiro no polo passivo da demanda (tese recursal). Desse modo, não se constata a alegada ausência de impugnação específica.
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside viabilidade de chamamento ao processo, para inclusão de terceiro no polo passivo da demanda, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença.
III. No caso concreto, é de se pontuar que o reconhecimento da responsabilidade da parte executada, ora agravante, ao pagamento da dívida, já teria sido amplamente analisada por esta 2a Turma Cível (acórdão 1601697), oportunidade em que teria sido constituído o título executivo judicial; sendo, inclusive, realizado acordo de confissão dívida com a parte credora, o qual não teria sido cumprido nos moldes pactuados, razão pela qual o credor requereu o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
IV. Nesse panorama, não se mostra viável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, dado que cabe ao credor direcionar a execução a qualquer um dos devedores solidários (Código Civil, art. 275).
V. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.